Tribunal: TJES
Processo: 0000994-76.2019.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0000994-76.2019.8.08.0062
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS
APELADO: JOSE MARCIO DA SILVA LOPES JUNIOR
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 21/11/2022

A SRA ADVOGADA
MARINA FERES COELHO:-

Cumprimento o Desembargador Presidente Manoel Alves Rabelo. O Relator
Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, e os demais Desembargadores presentes, o Representante do Ministério Público, serventuários, colegas advogados e os demais presentes.

Trata-se de apelações interpostas pelo Estado do Espírito Santo, e pelo Instituto AOCP, ante a irresignação em relação à sentença proferida pela MMª Juíza da Comarca de Piúma.

Observa-se eminentes Desembargadores que a venerável sentença não merece reparo, eis que está em consonância com a legislação e a jurisprudência dessa egrégia Corte.

O Apelado prestou concurso público para a carreira de Oficial da Polícia Militar em agosto de 2018, tendo sido aprovado na primeira fase, prova intelectual, objetiva e redação, seguiu para segunda fase constituída na entrega de documentação para aferição de idade, na terceira fase do certame consistente no exame de aptidão física também logrou êxito na aprovação. Após foi submetido à quarta fase, a de exame psicossomático, que por sua vez o declarou inapto para o prosseguimento no certame, o que objetivou o ajuizamento da presente demanda.

Vale informar que até o momento da aplicação do teste psicossomático, o Apelado ocupava a 18ª colocação, sendo que num primeiro momento foram ofertadas 70 vagas, ou seja, estava até então dentro das vagas ofertadas.

Com o ajuizamento da presente demanda, a Juíza de Piso concedeu a liminar e determinou o ingresso do Apelado nos demais fases do certame.

Com a concessão da liminar ele foi submetido à fase de investigação social, exame de saúde, entrega de documentação para fins de matrícula no curso e, por fim participação nos três anos de curso de formação.

O Apelado foi aprovado em todas as demais fases, e no primeiro dia de aula do curso de formação ele já estava matriculado. Hoje ele está no terceiro e último período que se encerrará em março próximo.

O Apelado anteriormente ao certame, ele já pertencia aos quadros da Polícia Militar na graduação de Cabo, onde exercia com maestria a sua função. Atualmente no curso de formação ele tem excelente aproveitamento, estando entre os 10 (dez) primeiros.

Pois bem, importante informar que dos 291(duzentos e noventa e um) candidatos que foram aprovados na terceira etapa do certame, e prestaram psicossomático, apenas 24 foram aprovados, o que corresponde a 8,24% somente de aprovação. Uma reprovação histórica que inclusive foi matéria em vários jornais, o que demonstra erro na aplicação do teste.

Não bastasse isto os Apelantes modificaram o edital após a aplicação do mesmo, o que vem de encontro com a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, eis que o princípio da vinculação ao edital, veda em regra que sejam feitas alterações no decorrer do certame.

Preclaros Desembargadores, tão gritante foi a ilegalidade na aplicação do teste psicossomático, que o Conselho Regional de Psicologia do Estado do Espírito Santo, em notícia de fato apresentado ao Ministério Público Estadual, registrou diversas irregularidades na aplicação desta etapa, dentre elas: “1 - Desenvolvimento cognitivo, mas foi aplicado o teste de bateria TSP, que se considerou equivocadamente a faceta depressão para a avaliação de características ansiedade; 2- que houve equívoco na escolha da faceta amabilidade do teste BFP, para avaliação da característica franqueza; 3 - que não houve transparência em relação as tabelas normativas utilizadas para alcançar as classificações que constam no laudo; 4- que a despeito de não haver no edital a separação de vagas por gênero, houve a utilização da tabela por gênero para correção dos testes”.

Tais considerações trazidas pelo Conselho Regional de Psicologia do Estado, somado ao fato de que os critérios adotados pela banca foram modificados após a aplicação do teste, reforçam e comprovam a ausência de objetividade e cientificidade dos critérios.

Há que se relembrar que vastos são os posicionamentos favoráveis deste egrégio Tribunal, inclusive dessa egrégia Quarta Câmara Cível, que defendem e entendem que uma vez modificadas as regras do teste psicossomático pelos apelantes, estes reconheceram que a sua aplicação não detinha de critérios objetivos e suficientes.

Farei uma breve leitura de uma ementa de um julgado recente, de 20 de junho desse ano dessa memorável Quarta Câmara Cível, no julgamento do Agravo de Instrumento Nº 5005873-62.2021 de Relatoria do Excelentíssimo Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, do Desembargador Jorge do Nascimento Viana, e do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida: "Com efeito, não de está diante, como afirma o Estado/agravante, de hipótese semelhante a alteração de gabarito de prova, mas sim alteração de critério objetivo de avaliação. Mantendo a comparação com eventual prova escrita objetiva, é como se, após a realização da prova e a divulgação do gabarito prévio, entendesse a banca pela alteração da pontuação conferida a cada questão. Trata-se de alteração de critério de avaliação, e não de alteração de critério de correção. Por tal motivo, afasta-se a alegação de que, neste caso concreto, estaria o Poder Judiciário intervindo em critério de correção da banca examinadora, atitude refutada pelo Supremo Tribunal Federal, como bem pontuou o agravante em suas razões”.

Nos memoriais que foram entregues as Vossas Excelências, citei vários outros jurisprudências que não vem ao caso lê-las novamente.

O ponto principal é que a respeitável sentença de piso julgou justamente nesse sentido, entendeu ser nula a decisão que contra indicou o apelado, eis que não podia haver alteração posterior no edital, bem como os critérios que foram utilizados, foram sim, subjetivos.

Pois bem, por óbvio que o cerne da discussão não é a existência ou não de vagas, mas Vossas Excelências podem se questionar nesse julgamento se, ao concederem o direito garantido ao Apelado, irão impactar em vagas existentes e no direito de outro engrossar. E a resposta é não. Primeiro porque o edital inicialmente previa uma única turma de 30 alunos, e por necessidade imperiosa da própria Polícia Militar, hoje, encontram-se abertas três turmas, cada qual em um ano diferente do curso de formação, totalizando 152 alunos em formação neste certame. Somado a isso, em novembro desse ano, o Comandante Geral da Polícia, o Coronel Douglas Caus também enviou um ofício para o Secretário de Estado de Segurança solicitando novo concurso público.

Outro ponto questionado na apelação, foi que a meritíssima Juíza de Piso na R sentença recorrida, determinou a reaplicação do teste psicossomático ao Apelado. Quanto a este quesito, vale repetir que o teste foi aplicado de forma equivocada, eis que apenas 8,24% dos candidatos a ele submetidos, foram considerados aptos.

Ocorre que em um levantamento feito pelo próprio Apelado e por essa advogada nos andamentos processuais, constatamos que ao menos 19 candidatos por força de decisões judiciais, refizeram o teste psicossomático pela banca examinadora, e todos, todos eles sem exceção foram considerados aptos, o que demonstra que houve erro e vícios na aplicação do primeiro teste. Uma vez entendido pelos apelantes que o edital carecia de modificação, o teste deveria ter sido reaplicado em todos os candidatos.

Importante trazer à baila também que a renomada psicóloga credenciada Doutora Hildicéia dos Santos Afonso, emitiu um laudo que consta nos autos a respeito da aplicação do teste pelos Apelantes e concluiu: "Escolha de métodos de avaliação incompatíveis com perfil previsto no edital, em manifesta demonstração de desconhecimento técnico acerca dos instrumentos utilizados; onde utilizaram testes que não medem os requisitos apresentados pela banca”.

Ora Nobres julgadores, este laudo técnico juntado aos autos, não foi em nenhum momento contestado pelos Apelantes, apenas materializa sim a lesão ao direito do Apelado, no sentido que demonstra a subjetividade do teste aplicado.

O Apelado foi submetido a um teste psicossomático particular pela mesma psicóloga, credenciada e renomada na área de aplicação de testes psicométricos em carreira militar Drª Hildicéia, que também consta dos autos, e no seu laudo concluiu pela sua aptidão. Laudo este também em nenhum momento questionado pelas Apelantes.

Não obstante por tudo aqui discorrido, fica evidente a mácula sobre o ato administrativo, o conduzindo assim a nulidade plena do teste aplicado pelos Apelantes. Assim, não há outra saída senão a reaplicação de novo teste, de forma objetiva e seguindo os preceitos legais e manuais de psicologia.

Finalizo minha fala agradecendo a atenção de Vossas Excelências e requerendo por fim que essa egrégia Câmara Cível se digne a negar provimento a apelação interposta, mantendo-se na totalidade a respeitável sentença proferida pela assertiva juíza de piso.

Obrigada Excelências.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Trata-se de
apelaç
ões
cíve
is

interpostas pelo
Instituto

AOCP
e pelo
Estado do Espírito Santo
no intuito de reformar a sentença, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Piúma, que, na
ação ordinária
ajuizada por
José Marcio da Silva Lopes Junior
, julgou procedente o pleito autoral.

O eminente Relator, Des.
Arthur José Neiva de Almeida
, seguindo a legislação vigente e, sobretudo, a jurisprudência deste e. Sodalício, votou pelo provimento ao recurso,

a fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na exordial, o que a mim também parece ser a solução apropriada à hipótese.

Isso porque, de fato, prevalece neste egrégio Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a alteração do critério de aprovação da avaliação psicológica prevista no Edital nº 03/2018, promovida pelo Estado após a realização do exame, violou os princípios da moralidade, impessoalidade e segurança jurídica, razão pela qual devem prevalecer as regras editalícias originárias.

A ilegalidade da retificação do edital não constitui fundamento idôneo para justificar a declaração de nulidade da decisão que contraindicou o candidato, diante da inexistência de comprovação de vícios na realização do exame psicossomático.

Até mesmo porque, no caso vertente, a alteração editalícia foi, em tese, benéfica ao apelado, porquanto apenas facilitou a aprovação na etapa de exame psicossomático, permitindo que o candidato fosse contraindicado em mais quesitos. Entretanto, mesmo com esta modificação, ainda assim não alcançou o mínimo exigido pelo instrumento convocatório para a aprovação.

Da mesma forma, não há como desconsiderar que, no procedimento investigatório instaurado pelo Ministério Público Estadual após denúncia do Conselho Regional de Psicologia – outro fundamento adotado no édito sentencial para justificar a procedência do pleito autoral –, não foi constatada nenhuma irregularidade pela 24ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória-ES (nº 2018.0035.6174-31), a qual o arquivou definitivamente, rejeitando todos os questionamentos do órgão profissional.

A bem da verdade, o recorrido não atingiu o paradigma exigido no mínimo de características para ser considerado apto ao exercício do cargo desejado, não havendo razão idônea para determinar a reaplicação do exame, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, eis que os demais candidatos não tiveram tal oportunidade.

Por tais razões, sem maiores delongas, não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator, para
conhecer
e

d
ar
provimento
aos recursos, nos termos de sua fundamentação.

É como voto.

ALDARY NUNES JUNIOR

Desembargador Substituto

VISTA

Eminentes pares, cuidam os autos de apelações cíveis

interpostas pelo
Instituto

AOCP
e pelo
Estado do Espírito Santo
no intuito de reformar a sentença, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Piúma, que, na
ação ordinária
ajuizada por
José Marcio da Silva Lopes Junior
, julgou procedente o pleito autoral.

O eminente Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, votou pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Na sequência, o Eminente Desembargador Substituto Aldary Nunes Junior proferiu seu voto de vista acompanhando o relator.

Analisando atentamente os autos não vejo motivos para dissentir da solução adotada pelos colegas que me antecederam.

Isso porque, reconhecida a invalidade da alteração do edital que flexibilizou o quadro de aprovados, e que autorizou a classificação dos candidatos que tivessem sido contraindicados em 02 (duas) características, retornar-se-ia à regra originária prevista no Edital, o que não modificaria a situação do ora recorrente já que, como dito acima, este foi contraindicado em ambos os parâmetros.

Importante salientar que a alteração editalícia posterior à divulgação do resultado originário do exame psicossomático
somente trouxe prejuízo àqueles candidatos aprovados nos termos dos critérios previstos originalmente
-
e que foram preteridos pela nova classificação
-, não havendo que se falar em ilegalidade ou preterição quanto aos que se beneficiaram da alteração, e muito menos quanto àqueles que sequer entraram na lista de aprovados mesmo após a flexibilização das regras do edital.

Diante do exposto, acompanho na íntegra o eminente Relator para conhecer e dar provimento aos recursos.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000994-76.2019.8.08.0062

APELANTE
: AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
JOSÉ MARCIO DA SILVA LOPES JÚNIOR

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível em razão da sentença de fls. 467-471V, por meio da qual a MMª Juíza julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação Ordinária, para (1) declarar a nulidade do ato que considerou o Apelado contraindicado no exame psicotécnico do concurso para admissão ao curso de formação de oficiais previsto no Edital n.º 03/2018, (2) determinar a realização de um novo exame psicotécnico, bem como (3) a permanência do Apelado em todos as etapas do certame.

O Apelado ajuizou a presente ação objetivando o reconhecimento do direito de realizar um novo exame psicossomático, sob o fundamento de que o teste que lhe foi aplicado estava em desconformidade com os parâmetros psicométricos.

A MMª Juíza julgou procedente a pretensão deduzida destacando que:

[...] conforme brilhantemente apontado pelo Eminente Desembargador Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro, por oportunidade do julgamento do agravo de instrumento de nº 0034785-53.2019.8.0024, julgado no dia 09/02/2021 e publicado no dia 23/02/2021, a própria autoridade reconheceu que os critérios inicialmente adotados pelo concurso público foram desproporcionais e desarrazoados, pois levavam a uma supervalorização do aspecto psicossomático, criando parâmetro intolerante e desproporcional, capaz de afastar os candidatos sabidamente aptos e intelectualmente capazes, razão pela qual entendeu por bem fazer a retificação do edital para flexibilizar os critérios de aprovação, sendo que a referida retificação do edital foi feita por critérios subjetivos.

Até mesmo porque, antes da retificação do edital nº 03/2018, apenas 24 dos 291 candidatos foram aprovados na etapa do exame psicotécnico, sendo posteriormente ampliado em razão da 5º retificação do edital.

[...]

Assim, a alteração dos critérios após a realização da etapa (ao que parece, também de forma subjetiva, e ainda sem atender a exigência editalícia de análise global das características) e as irregularidades apontadas pelo órgão especializado, que também informou sobre a necessidade de avaliação de forma global e de analisar os testes que foram aplicados, bem como o seu procedimento, são suficientes para a formação do meu livre convencimento motivado, de modo que, diante de todas as irregularidades acima apontadas, entendo pela NULIDADE da decisão que contraindicou o requerente no exame psicotécnico, devendo esse ser REAPLICADO pela banca examinadora, desta vez observando toda a legislação pertinente e as resoluções do Conselho Federal de Psicologia.

A questão discutida no presente recurso tem sido reiteradamente analisada por este egrégio Tribunal, posto que o Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFO/PMES), inaugurado pelo Edital n.º 03/2018, foi objeto de inúmeras ações judiciais, especialmente em razão de alteração nos critérios de avaliação para o exame psicossomático.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.

No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não restam acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso.

Contudo, como já mencionado, o Edital n.º 03/2018, no que se refere à fase de avaliação psicossomática, foi alterado no curso do certame.

A nota 1, do Anexo III, do Edital nº 03/2018, em sua redação original, estabeleceu que:

(1) O candidato será considerado COTRAINDICADO se
não atingir os percentis esperados em uma, ou mais, características
.

A mencionada regra editalícia foi alterada da seguinte forma:

Art. 1º Fica RETIFICADO no Edital de Abertura nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, a nota (1) do Anexo III, passando a conter a seguinte redação:

(1) O candidato será considerado CONTRAINDICADO se
não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características.

Como cediço, “
O edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância
” (STJ, RMS 59.729/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019).

O Princípio da Vinculação ao Edital veda que, em regra, sejam feitas alterações no decorrer do certame.

De fato, “
A jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira
” (STF, ARE 944981 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2018 PUBLIC 16-05-2018).

No caso em análise, houve alteração do edital após a publicação do primeiro resultado da etapa de avalização psicotécnica, mesmo que a mudança seja apenas na quantidade de características necessárias para fins eliminatórios.

A sentença reconheceu que em decorrência deste fato – alteração dos critérios de avaliação do teste psicossomático – restou demonstrado que a própria Administração reconheceu que os critérios estabelecidos não eram objetivos, mas desproporcionais e desarrazoados, razão pela qual o Apelado deveria ser submetido a um novo teste.

Ocorre que a jurisprudência deste egrégio Tribunal tem entendido que a Administração Pública afrontou o Princípio da Vinculação ao edital quando alterou as regras no curso do concurso, após a realização da etapa objeto da modificação, hipótese que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Diante desta constatação, este egrégio Tribunal tem entendido que devem ser consideradas as regras editalícias originárias, sem a alteração posterior.

A alteração dos critérios de avaliação acarretou prejuízo àqueles candidatos que lograram êxito na conformidade das regras inicialmente dispostas, já que, com a nova análise dos contraindicados com os critérios abrandados, houve recontagem da ordem classificatória.

In casu
, o Apelado foi contraindicado na avaliação psicossomática segundo os parâmetros do edital originário e mesmo levando-se em conta os parâmetros alterados ele permaneceu na condição de contraindicado.

A submissão a um novo teste representaria uma ofensa aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.

Acerca da necessidade de prevalência das regras editalícias originárias e da impossibilidade de realização de um novo teste, cito os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO.
CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÕES. EXCLUSÃO DO CERTAME
. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 2. No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não há acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso. 3.
A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram o Agravante à contraindicação na primeira e segunda avaliações não alteram o fato de que o mesmo restou reprovado em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame.
Precedentes do e. TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível, 024190123000, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2021, Data da Publicação no Diário: 10/09/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 05/2018. SOLDADO COMBATENTE. FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. INCONSISTÊNCIAS TÉCNICAS APONTADAS PELO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA (CRP). MATÉRIA DE ÍNDOLE TÉCNICA. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL QUE NÃO ALTERA A CONCLUSÃO. CANDIDATO CONTRAINDICADO MESMO COM A ALTERAÇÃO EDITALÍCIA. REQUISITOS DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I- A legalidade do exame psicológico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato. II-
A retificação do edital não influenciara no resultado da avaliação psicológica do Recorrente, porque, mesmo com a retificação editalícia, fora contraindicado em número de características superior àquele permitido
. III- O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. IV- Conquanto se pretenda enaltecer o caráter técnico-científico da Nota Técnica do Conselho Regional de Psicologia (CRP), é preciso ter em mente que, quer à luz da legislação vigente – inclusive do Conselho Federal de Psicologia (CFP) –, quer à luz da literatura científica psicológica, trata-se de trabalho bastante franciscano, lastreado num recorte parcial da realidade efetuado por profissionais que, salvo melhor juízo, pretendem substituir o juízo valorativo da banca examinadora sem terem acompanhado a íntegra da aplicação e correção do exame psicossomático do certame em questão. V- Ainda que se emprestasse alguma credibilidade à nota emitida pelo Conselho Regional de Psicologia (CRP), a matéria, de índole manifestamente técnica, parece exigir esclarecimento por intermédio de prova pericial, devendo ser prestigiada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. VI- É inerente ao teste psicológico o emprego de procedimento sistemático de observação e descrição do comportamento humano nas suas diversas formas de expressão, destinado à aferição de características psicológicas. VII- Recurso desprovido (TJES, Agravo de Instrumento nº 5004137-43.2020.8.08.0000, Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, julgado em 09/07/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO ADMINISTRATIVO CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR VALIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS NÃO INFLUENCIOU NA REPROVAÇÃO DO AGRAVANTE
CANDIDATO REPROVADO EM AMBAS AS SITUAÇÕES
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O exame psicotécnico não se baseou em critérios subjetivos, mas sim em critérios objetivos, observando as especificações mencionadas no anexo III do edital, a fim de avaliar o perfil psicológico do candidato, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico adotado atualmente para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. 2. O 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 CFSD/2018, de 20 de junho de 2018 (fls. 188/189), tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características, pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se o autor estava eliminado do certame, ele poderia apenas ter sido beneficiada pela nova regra, jamais prejudicado. 3.
Os laudos psicológicos foram devidamente fundamentos e concluíram que o candidato/agravante acusou inadequação quanto a 03 (três) características
(memória, ansiedade, e franqueza),
o que torna-o contraindicado para o desempenho do cargo de soldado combatente, motivo pelo qual foi considerado inapto, para prosseguir no processo seletivo
. 4. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Agravo de Instrumento, 024209002492, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 26/08/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO. MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR. EXAME PSICOSSOMÁTICO. ALTERAÇÃO DA REGRAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NA PROVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Antes da retificação do edital, o candidato deveria ter aprovação unânime nas características psicológicas e, após a alteração dos critérios de avaliação, a banca examinadora estabeleceu para fins de aprovação em referida etapa que o candidato seria contraindicado se não atingisse os percentuais esperados em três ou mais características. 2.
O recorrente foi contraindicado por não ter atingido parâmetros em três, o que justifica a sua eliminação, mesmo com a flexibilização dos critérios de avaliação do exame psicossomático.
3. O exame foi realizado com adoção de critérios objetivos, sendo possível a plena ciência do candidato acerca dos motivos da sua contraindicação. 4. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 024199006735, Relator: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 28/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO EXCLUSÃO DO CERTAME RECURSO DESPROVIDO
. 1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame. 2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 001/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de soldado combatente (QPMP-C) da PMES, que tem como função, inclusive, o manuseio de arma de fogo, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas. 3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 14 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO). 4. Outro ponto significativo é que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 33/33-v), o que lhes garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas. 5.
A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação na primeira e segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame,
consoante previsto no Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 001/2018. 6. Ausentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 (relevância da fundamentação e risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida). 7. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 024199007907, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019)

Ressalto que “
O fato do candidato já fazer parte dos quadros da Polícia Militar não traz a presunção de que estaria apto para ingressar na carreira de oficial da mesma instituição, até porque a atribuição dos cargos é distinta, sendo compreensível que o nível de exigência dos critérios de avaliação psicológica para os dois cargos também o sejam
” (TJES, Agravo de Instrumento, 024209002823, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2021, Data da Publicação no Diário: 01/07/2021).

Assim, considerando todas essas circunstâncias – sobretudo o fato de que o Apelado foi contraindicado na regra mais rígida e também na mais branda – a conclusão, em coerência com o posicionamento que tenho defendido nos processos julgados nesta Câmara, é no sentido de dar provimento aos recursos, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na petição inicial, com a inversão dos ônus da sucumbência.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na petição inicial, com a inversão dos ônus da sucumbência, restando a Remessa Necessária prejudicada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000994-76.2019.8.08.0062

APELANTE
: AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
JOSÉ MARCIO DA SILVA LOPES JÚNIOR

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
EM AÇÃO ORDINÁRIA.
CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOSSOMÁTICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO SEGUNDO OS CRITÉRIOS ORIGINAIS E ALTERADOS. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSOS PROVIDOS. REMESSSA PREJUDICADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 2. No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não restam acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso. 3. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram o Apelante à contraindicação segundo os critérios originais e alterados não modificam o fato de que o mesmo restou reprovado em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame. Precedentes do e. TJES. 4. Recursos conhecidos e providos. Remessa prejudicada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.